Tribunal: TCU
Processo: 030.446/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Cecilia Maria da Costa e Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia aposentadoria instituída no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Cecilia Maria da Costa e Silva, negando o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Superior do Trabalho.